Tribunal: TJMT
Processo: 1007039-85.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007039-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SILVANI AUXILIADORA SOARES - CPF: 801.725.391-53 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE REALIZADA EM VEÍCULO DIVERSO DO PREVISTO NO EDITAL. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá, objetivando a reabertura do prazo para entrega de documentação necessária à posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, ante convocação realizada exclusivamente pela Gazeta Municipal, em desacordo com os canais oficiais previstos no edital.

2. Sentença concessiva proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica reconheceu a ilegalidade da convocação, com base na ausência de publicidade adequada e no lapso temporal superior a três anos entre a homologação do certame e a nomeação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade jurídica de convocação para posse realizada por meio diverso daquele previsto no edital do concurso público e se, diante do decurso temporal relevante, seria exigível maior diligência da Administração quanto à cientificação da candidata, sob pena de violação ao princípio da publicidade.

III. Razões de decidir

4. A convocação realizada exclusivamente na Gazeta Municipal não observou os meios expressamente previstos no edital, o que compromete sua validade e fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5. A ausência de notificação pessoal ou de adoção de medidas complementares de ampla divulgação revela descompasso com os princípios da publicidade, razoabilidade e eficiência, especialmente após quase quatro anos entre a homologação do concurso e o ato convocatório.

6. A reabertura do prazo, na hipótese, não caracteriza ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas sim controle de legalidade diante de direito líquido e certo evidenciado.

7. A tese de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não prospera, mas não prejudica o conhecimento do apelo, que, no mérito, não comporta provimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento:
"1. A convocação de candidata aprovada em concurso público deve observar os meios de publicação definidos no edital, sob pena de nulidade. 2. O decurso temporal relevante entre a homologação do certame e a convocação impõe à Administração Pública o dever de adotar medidas eficazes de divulgação, inclusive através de notificação pessoal, a fim de garantir a efetividade do princípio da publicidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Silvani Auxiliadora Soares, devidamente qualificada nos autos, contra suposto ato ilegal e abusivo imputado à autoridade do Prefeito do Município de Cuiabá, objetivando a reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária à sua nomeação e posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, para o qual foi aprovada em certame regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019.

Narra a impetrante que, embora aprovada no referido concurso e incluída no cadastro de reserva, sua convocação para posse ocorreu apenas em 22 de novembro de 2023, por meio do Ato GP nº 1199/2023, publicado exclusivamente na Gazeta Municipal de Cuiabá, em descompasso com os meios oficiais de divulgação previstos no edital, quais sejam, o Diário Oficial de Contas/TCE-MT e o sítio eletrônico da Prefeitura Municipal.

Aduz que não teve ciência da convocação, tomando conhecimento do ato apenas após o transcurso do prazo, razão pela qual requereu judicialmente o restabelecimento do prazo para apresentação dos documentos, alegando violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade administrativa.

A sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE concedeu a segurança, reconhecendo que a forma de convocação adotada pela Administração, dissociada dos canais oficiais previstos no edital e desprovida de notificação pessoal, não observou o postulado constitucional da publicidade, especialmente diante do significativo lapso temporal decorrido entre a homologação do resultado e a nomeação da impetrante.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) que a convocação observou rigorosamente o disposto no edital; (
ii
) que a exigência de comunicação pessoal extrapola os limites da legalidade e fere o princípio da vinculação ao edital; (
iii
) que a gestão de concursos públicos insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa; e (
iv
) que a sentença representaria indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de conveniência e oportunidade da Administração.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, inclusive sob o argumento de que o recurso de apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, atraindo o óbice do princípio da dialeticidade.

Vieram os autos conclusos em sede de remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelação interposta pelo Município é tempestiva, formalmente regular e subscrita por procurador devidamente habilitado. A remessa necessária é igualmente cabível, diante do conteúdo concessivo da sentença proferida em sede de mandado de segurança.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e da remessa necessária.

A controvérsia cinge-se à validade da convocação de candidata aprovada em concurso público, realizada exclusivamente por meio da Gazeta Municipal, em desconformidade com os veículos oficiais previstos no edital, e após expressivo lapso temporal de quase quatro anos entre a homologação do certame e a convocação.

É certo que, à luz do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, a Administração Pública deve observar fielmente as regras que ela própria estabelece para seus concursos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Todavia, tal vinculação não pode ser interpretada de maneira isolada, dissociada dos demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da publicidade, da razoabilidade, da eficiência e da moralidade, todos previstos no
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

No caso concreto, ainda que o edital tenha estabelecido que os atos do concurso seriam veiculados exclusivamente no Diário Oficial de Contas/TCE-MT e no site oficial da Prefeitura, a convocação da impetrante ocorreu apenas por meio da Gazeta Municipal, em clara afronta à regra editalícia expressa.

Verifica-se, assim, vício formal no ato convocatório, o qual não apenas descumpriu as disposições do edital, como também violou o princípio da publicidade, uma vez que o meio utilizado não assegura ampla ciência aos interessados.

Ainda que superada a discussão quanto ao veículo de publicação inadequado, não se pode desconsiderar que entre a homologação do concurso (dezembro de 2019) e a publicação do ato de convocação (novembro de 2023) transcorreu praticamente quatro anos, impondo à Administração maior diligência quanto à cientificação do candidato.

A jurisprudência citada na sentença e na manifestação ministerial é convergente nesse sentido,
reconhecendo a insuficiência da publicidade restrita ao órgão oficial quando há considerável lapso temporal, e reputando necessária comunicação mais ampla, inclusive pessoal, como medida de efetividade do princípio da publicidade
.

Tal entendimento vem sendo reiteradamente adotado por esta Colenda Câmara e também pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No caso dos autos, o Município de Cuiabá não demonstrou ter adotado qualquer medida efetiva de notificação pessoal da candidata, tampouco ampliou os meios de divulgação, mantendo-se inerte diante do expressivo lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação.

Esse lapso temporal, por si só, já justificaria a adoção de meios adicionais de publicidade, inclusive mediante notificação pessoal da candidata, a fim de garantir sua efetiva ciência quanto à convocação.

Não procede o argumento de que a determinação judicial para o restabelecimento do prazo implicaria indevida interferência na discricionariedade administrativa.

A discricionariedade não pode servir de escudo à arbitrariedade, tampouco legitimar condutas que afrontem os princípios constitucionais. O controle jurisdicional, ainda que não possa imiscuir-se no mérito administrativo, visa assegurar o respeito à legalidade e à moralidade administrativas, mormente quando se trata de direito líquido e certo amparado constitucional e legalmente, como no presente caso.

Ademais, o direito à nomeação, quando presentes os requisitos legais, configura direito líquido e certo, plenamente tutelável por meio de mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Município de Cuiabá e, em sede de remessa necessária, RATIFICO integralmente a sentença concessiva de segurança, mantendo a determinação de reabertura do prazo para que a impetrante apresente a documentação exigida para sua posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025